Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. HOSPITAL PARTICULAR. DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MENOR DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM CUSTOS DE INTERNAÇÃO PARTICULAR. PEDIDO DE INSERÇÃO DO NOME DO PACIENTE NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO REPRESENTANTE DO PACIENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2. Em regra, o pedido de ressarcimento pelo Estado de despesas médicas em hospital particular não é cabível, porquanto, a parte que escolhe o sistema privado, deve assumir as responsabilidades por tais despesas.

3. Todavia, quando a parte não consegue atendimento adequado no sistema público e precisa recorrer ao sistema privado a fim de salvar própria vida, ou do próprio filho, como é o caso dos autos, o Estado deve arcar com as despesas médico-hospitalares, desde que comprove a omissão.

4. Se a partir do acervo probatório, a única conclusão plausível é de que o atendimento do paciente em hospital particular ocorreu com anuência e sob a responsabilidade financeira de sua representante legal, que sequer ajuizou demanda com objetivo de compelir o Distrito Federal a transferir o menor para UTI da rede pública, nem promoveu sua denunciação à lide, não é possível isentá-la de sua responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.